Tribunal: TCU
Processo: 006.019/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Multiarte Publicações, Eventos e Consultoria em Arte e Cultura Ltda., além de Andreia Hermeling dos Santos como dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado por intermédio da Lei Rouanet sob o valor original de R$ 173.000,00 no âmbito do Pronac n.o 06-11368 em prol da edição do livro intitulado como Stockinger  Vida e Obra, tendo a vigência do referido projeto cultural sido estipulada para o período de 7/12/2007 a 31/12/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Multiarte Publicações, Eventos e Consultoria em Arte e Cultura Ltda., além de Andreia Hermeling dos Santos como dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 173.000,00 no âmbito do Pronac n.o 06-11368 em prol da edição do livro intitulado como "Stockinger - Vida e Obra", tendo a vigência do referido projeto cultural sido estipulada para o período de 7/12/2007 a 31/12/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Multiarte Publicações, Eventos e Consultoria em Arte e Cultura Ltda., além de Andreia Hermeling dos Santos, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar regulares, com ressalva, as contas da Multiarte Publicações, Eventos e Consultoria em Arte e Cultura Ltda., além de Andreia Hermeling dos Santos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992, dando-lhes quitação; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Multiarte Publicações, Eventos e Consultoria em Arte e Cultura Ltda. e a Andreia Hermeling dos Santos, para ciência; e 9.4. promover o subsequente arquivamento do presente processo.